Tribunal: TJPA
Processo: 0810102-18.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810102-18.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDJOBYS DE OLIVEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE CONCEDEU O WRIT, DE OFÍCIO, ANULANDO O PROCESSO DESDE AS ALEGAÇÕES FINAIS. ALEGAÇÃO DE QUE O TRIBUNAL RECORRIDO FOI OMISSO. INOCORRÊNCIA. A ANULAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO. PRECEDENTES.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em
rejeitar
os presentes embargos.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo
opostos por
EDJOBYS DE OLIVEIRA DOS SANTOS
, impugnando o
r. Acórdão ID 11001754
, proferido pela
Seção de Direito Penal
em 12/05/2022, nos termos do Art. 619 do Código de Processo Penal, com o fim de integração do julgado para que sejam afastadas as omissões.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS. ATO PRATICADO POR ADVOGADO SEM PODERES. AUTORIDADE COATORA É O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PEDIDO PROCEDENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS, DE OFÍCIO, CONCEDIDA.

A Defesa impetrou, anteriormente, habeas corpus com pedido de liminar em favor de ora embargante, em razão da decisão da 1ª Turma de Direito Penal desse TJE/PA, que confirmou a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA.

Atestou que foi interposto Recurso de Apelação, tendo este E. TJPA negado provimento ao apelo e mantido a condenação nos termos consignados na sentença de primeiro grau, ocorrendo o trânsito em julgado do acórdão em 24/11/2021.

Afirmou que os vícios apontados no presente Writ foram produzidos em primeiro grau de jurisdição e não foram ventilados no recurso de apelação, tratando-se de matéria inédita, que atrai a competência deste E. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a Sessão de Direito Penal, após oportunizar a apreciação do feito ao Ministério Público, decidiu pelo não conhecimento do
writ
, mas, de ofício, por sua concessão.

No presente recurso o embargante aduz que há omissão no citado acórdão, vez que que fora declarado nulo o processo desde as alegações finais, porém foi mantida a prisão do paciente.

Aduz que o paciente está há mais de 04 anos preso, e com a nulidade do processo, resta configurado o excesso de prazo para a prolação da denúncia,
razão pela qual opõe agora os aclaratórios.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de ser sanada a omissão apontada, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, que opinou pela
rejeição
dos presentes embargos.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, o embargante insurge-se contra o Acórdão ID nº
11001754
, que concedeu o
writ
de ofício, sob o fundamento de haver omissão na citada decisão.

Como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, é reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionando a afastar as situações previstas no Art. 619 do Código de Processo Penal, completando e esclarecendo o conteúdo da decisão proferida.

Desse modo, a decisão recorrida que apreciou, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica, não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

Da análise minuciosa das questões levantadas pelo embargante em suas razões, verifica-se que a irresignação do mesmo não merece prosperar.

Verifica-se que não procede a alegação de excesso de prazo, tendo em vista que, não obstante de ter sido o processo anulado em parte, este não se quedou paralisado, recebendo o impulso oficial, aliado ao fato de ser um crime grave (estupro).

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “Dessa forma, em que pese o tempo total de tramitação do processo, a gravidade concreta dos crimes merece maior consideração, devendo ser afastada a tese de existência de constrangimento ilegal.

Ademais, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a anulação de sentença condenatória, por si só, não implica a revogação da prisão (HC 527.318, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DATA DA UBLICAÇÃO 19/8/2019).

Além disso, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do paciente, principalmente, para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no modus operandi empregado para a prática do delito.

Segundo consta dos autos, o paciente é acusado da prática de delito grave, estupro, vez que na madrugada do dia 03/09/2018, junto com o corréu IVISON CUNHA COSTA, ministraram bebida alcoólica para a vítima adolescente, até que perdesse a consciência, em um bar no vilarejo da Fazenda Real, Município de Viseu, sendo que, por volta das 4h30, a pretexto de dar-lhe carona para casa, os acusados levaram-na para a estrada onde praticaram o crime, submetendo-a, mediante socos e chutes, a coito vaginal, anal e oral.”.

Destarte, a prisão preventiva decretada é válida para assegurar a ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi com que o crime fora praticado.

Diante o exposto
,
conheço
dos presentes embargos e
rejeito-os
.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/10/2022